Tribunal: TJDFT
Processo: 0729840-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Integridade física da ofendida. Reiteração delitiva.
1 – Nos crimes de violência familiar contra a mulher justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e, ainda, para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - A gravidade concreta dos crimes - lesão corporal e ameaça contra mulher -, somada à reiteração delitiva do paciente - que registra condenação definitiva por ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, responde a outra ação penal por lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima e cometeu o delito enquanto estava em liberdade provisória -, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3 - Ordem denegada.